Tribunal: TJSP
Processo: 2188264-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate – Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992 - Precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2188264-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Insurgência contra r. decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravante e demais réus, em ação civil pública na qual o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a condenação dos agravantes nas penas da lei de improbidade em virtude de prejuízo ao erário advindo de fraude à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Insurgência contra r. decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravante e demais réus, em ação civil pública na qual o Ministério Público do Estado de São Paulo requer a condenação dos agravantes nas penas da lei de improbidade em virtude de prejuízo ao erário advindo de fraude à licitação – Decisório que merece subsistir – Inconformismo com o recebimento da inicial que não prospera – A ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate – Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992 - Precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão
Preto,
em
que
são
agravantes
ATMOSPHERA
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
TECMAXX
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, são agravados DAVI MANSUR
CURI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
2
Agravo de instrumento no: 2188264-69.2020.8.26.0000
Agravantes:
ATMOSPHERA
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
E
TECMAXX
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Agravados:
DAVI MANSUR CURI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29094
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Insurgência contra r. decisão de primeiro grau que recebeu a
petição inicial e determinou a citação do agravante e demais
réus, em ação civil pública na qual o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer a condenação dos agravantes
nas penas da lei de improbidade em virtude de prejuízo ao
erário advindo de fraude à licitação Decisório que merece
subsistir Inconformismo com o recebimento da inicial que
não prospera
A ação de improbidade administrativa só
deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer
da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a
presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente
para o recebimento e processamento da ação, uma vez que,
nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate
Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992 -
Precedente do E. STJ - Decisão mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATMOSPHERA
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
E
TECMAXX
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA contra a r. decisão de fls.
1295/1296 que recebeu ação civil pública por atos de improbidade
administrativa ajuízada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Sustentam as agravantes, em breve síntese, que não se pode
considerar
improbidade
a
mera
participação
de
empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
3
pertencentes a sócios integrantes de mesmo grupo familiar em
licitação, mormente a se considerar a participação de várias outras
empresas nas licitações realizadas na modalidade convite e tomada
de preços, esta última, por sua vez, aberta a todos interessados.
Destaca que os procedimentos licitatórios tiverem suas finalidades
legalmente concluídas e as empresas foram vencedoras sempre
com valores abaixo do orçamento previstos pelo próprio órgão
licitante, razão pela qual acertadamente se decidiu no sentido do
não acolhimento do pedido de indisponibilidade de bens. Nada
obstante, houve o recebimento da inicial que, por sua vez, exige
robustos indícios, não havendo sequer demonstração de ligação
entre os atos de improbidade previstos em lei e supostamente
praticados pelos agentes públicos indicados e que teria
supostamente beneficiados as Agravantes. Pondera que em agravo
de instrumento julgado por esta relatoria, decidiu-se no sentido da
inexistência de fraude nas licitações a autorizar decreto de
indisponibilidade de bens e que em inquérito policial no
0966157-42.2012.8.26.0506 houve pedido de arquivamento dos
autos ante entendimento de que a participação de empresas de
mesmo grupo familiar não configura crime. Aduz que a menção ao
processo criminal qual o corréu Davi foi condenado refere-se à
contratos diversos, e luz da presunção de inocência sequer poderia
ser considerada pois pendente de julgamento de apelação. Em face
destes argumentos, requer a reforma da decisão com o não
recebimento da inicial.
Agravo tempestivo, devidamente instruído, com resposta (fls.
108/115, 123/126 e 128/132) e parecer da DD. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 119/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
4
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
O presente recurso foi interposto da decisão prolatada pelo DD.
Magistrado “a quo” que, fundando-se na regra do art. 17o, §8o da
Lei federal 8.429/1992, imprimiu andamento à ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo.
O rito processual especial da Lei de improbidade prevê
manifestação do notificado em momento anterior ao da recepção
da petição inicial. Somente então, instruído com alegações das
partes, o Juiz considerará ou não admissível a ação, para, a partir
de então, impulsionar o processo ou fazê-lo cessar naquele instante
de acordo com o exame que realizar.
Neste passo, na fase procedimental na qual foi o recurso extraído,
decide-se tão só a admissibilidade da ação proposta, cuja rejeição
impor-se-á se o Magistrado estiver “convencido da inexistência do
ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação
da via eleita” (art. 17, §8o, Lei 8.429/1992).
As
restrições
relativas
às
estritas
possibilidades
de
inadmissibilidade da ação decorrem de posição jurisprudencial
perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
prevalência do interesse social na apuração de ilícitos ocorridos na
gestão pública, homenageando o julgamento de mérito das ações:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
5
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART.
17,
§
6o,
DA
LEI
N.
8.429/92.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
POSSIBILIDADE. FASE EM QUE SE DEVE
OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
1. De início, não procede a alegação de
ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem
não pecou na fundamentação do acórdão
recorrido, pois decidiu a matéria de direito
valendo-se
dos
elementos
que
julgou
aplicáveis e suficientes para a solução da
lide.
2. Não há a alegada violação do art. 535 do
CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada
na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido,
que enfrentou, motivadamente, os temas
abordados no recurso de apelação, ora
tidos por omitidos.
3. Existindo indícios de atos de improbidade
nos termos dos dispositivos da Lei n.
8.429/92, sendo procedente a ação e
adequada a via eleita, cabe ao juiz receber
a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não
há
ausência
de
fundamentação
a
postergação para sentença final da análise
da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda,
que
a
fundamentação
sucinta
não
caracteriza ausência de fundamentação.
4. Ademais, nos termos do art. 17, § 8o, da
Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade
administrativa só deve ser rejeitada de
plano se o órgão julgador se convencer da
inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação
da via eleita, de tal sorte que a presença de
indícios da prática de atos ímprobos é
suficiente ao recebimento e processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
6
da ação, uma vez que, nessa fase, impera o
princípio
do
in
dubio
pro
societate.Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg
no
AREsp
612342
/
RJ,
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL,
2014/0292609-8,
Ministro
HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA,
julgado em 05.03.2015) (g.n)
E da leitura da peça inicial ofertada pelo Ministério Público se
extraem os requisitos necessários para ser recebida, por descrever
atos que, em tese, podem consistir em improbidade administrativa.
Neste sentido, discerniu o Juízo de origem que (fls. 1296):
“(...) conforme relatado na petição inicial, a
empresa Tecmaxx foi a vencedora do Convite no
09/12 e da Tomada de Preços no 01/12, em
razão de fraude nas licitações, pela eliminação
da concorrência, já que também uma da outras
participantes
dos
certames,
a
empresa
Atmosphera, era administrada pela mesma
pessoa física, Marcelo Plastino, e ambas tinham
como um dos sócios ele ou sua mãe, tudo
realizado com a conivência do requerido Davi
Mansur
Curi,
Diretor
Superintendente
da
CODERP, que nessa qualidade tinha o dever de
velar pela observância dos princípios que regem
a licitação, e por consequência, anular os
certames. É de conhecimento público, ainda,
que Davi foi condenado em primeiro grau no
processo que tramitou pela 4a Vara Criminal
local (autos no 0028369-82.2016.8.26.0506),
agora em grau de recurso, onde se apura a
prática de condutas criminosas envolvendo
também fraudes em licitações realizadas pela
CODERP e com a participação da Atmosphera,
de propriedade de Marcelo Plastino. Assim, está
suficientemente descrita a conduta de cada um
dos requeridos, cujos fatos, se confirmados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
7
caracterizam
ato
de
improbidade
administrativa, inclusive com prejuízo ao erário,
vez que a fraude em licitação impede que a
Administração Pública contrate pelo menor ou
melhor preço. As questões relativa à existência
de dolo e sua influência para caracterização do
ato
de
improbidade
administrativa
dizem
respeito ao mérito e serão analisadas por
ocasião da sentença”.
Com efeito, é disposição expressa do artigo 3o da Lei Federal no
8.666/1993 que a licitação se destina a “garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento
nacional”.
Em comentários ao referido dispositivo, Marçal Justen Filho
obtempera que a licitação é mecanismo de vedação ao arbítrio,
pois, ao contratar com o particular, a Administração confere
tratamento diferenciado a determinada pessoa ao qual não contam
os demais interessados por certo que deve haver um procedimento
que garanta oportunidade a todos, daí a necessidade inescapável
de submissão à licitação (in Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 16a ed., 2014, p. 69/71)
No caso dos autos, eventual conluio entre as empresas agravantes
tem aptidão de frustrar o principal objetivo da licitação, da busca
das melhores condições de contrato para a Administração, de sorte
que não há elementos
no presente momento processual
que
autorize rejeição liminar da presente ação.
De fato, a presente decisão não é contraditória com a veiculada no
agravo de instrumento no 2095632-58.2019.8.26.0000, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
8
indeferiu pretensão do Ministério Público para indisponibilidade de
bens. Como bem evidenciado no Juízo “a quo”, “os procedimentos
licitatórios foram regulares, exceto se comprovado, na fase de
instrução, o conluio entre as empresas participantes e os
responsáveis pela realização dos certames, com a finalidade de
dissimular e eliminar a concorrência” (fls. 214) e, assim, de rigor
imprimir processamento ao feito, justamente para apuração da
alegação de conluio.
Logo, analisando os fatos narrados na inicial, expostos “in status
assertionis”, não se pode concluir no sentido da inexistência de
improbidade, eis que a frustração à licitação tem o condão de lesar
princípios e impor prejuízo à Administração Pública, além de em
tese ensejar enriquecimento ilícito dos envolvidos.
Os debates atinentes à inexistência de prejuízos e ausência de dolo
não são passíveis de análise neste momento processual, na medida
em que as teses investem sobre o espaço de desenvolvimento do
mérito da lide que, dada sua extensão, depende de cognição
exauriente para adequado deslinde.
E não há, outrossim, de se colher algum provimento liminar que se
refira à improcedência da ação (artigo 17o, §8o, Lei Federal no
8.429/1992), eis que, segundo a doutrina, esta hipótese legal
restringe-se unicamente ao reconhecimento liminar de prescrição
do
pedido
(in
Carlos
Frederico
dos
Santos
Improbidade
Administrativa, 1a Edição 2002 p. 43):
“'por
improcedência
da
ação',
que
inquestionavelmente implica o julgamento
antecipado do mérito, vislumbramos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
9
fase de admissibilidade apenas a hipótese
única do reconhecimento por parte do juiz
da ocorrência da prescrição. É que, em face
da manifestação escrita do requerido e dos
documentos
que
a
acompanham,
nada
impede que o juiz, convencido de que se
operou a prescrição da ação civil pública
por ato de improbidade administrativa,
diante do disposto no art. 23, incisos I e II
da
Lei
no
8.429/92,
julgue
antecipadamente a lide, declarando extinto
o processo com o julgamento do mérito,
nos termos do art. 269, inciso IV, do Código
de Processo Civil. Eis, portanto, a única
exceção de julgamento meritório nessa
fase”.
De mais a mais, a ação civil pública é meio processual adequado
para a formulação de pedido de condenação em razão da prática de
atos ímprobos, conforme jurisprudência preponderante do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 969.454/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, 1a t., julgado em 12.08.2008, DJe 21.08.2008,
REsp 735.424/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2a t, julgado em
08.05.2007, DJ 18.05.2007 p. 318). Não sucede, por conseguinte,
caso de inadequação de via eleita (17o, §8o), devendo-se rejeitar
tese de que a punição dos agentes políticos está restrita ao decreto
lei 201/1976, uma vez que se trata de sanção criminal.
Logo, será por meio da disputa judicial livre, pautada pelos
princípios
democráticos
do
juiz
natural,
imparcialidade,
contraditório, que se sucederão os fatos a serem decididos.
Consigne-se
que
maiores
considerações
não
se
mostram
convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188264-69.2020.8.26.0000-Ribeirão Preto - Voto no 29094
10
julgamento, especialmente porque as matérias expostas nas razões
de agravo se encontram diretamente entrosadas com o próprio
mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, mediante
sentença.
Ressalto, por oportuno, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras
as razões pelas quais chegou ao improvimento do recurso. A leitura
do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum. É o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator